Tribunal: TJMT
Processo: 0000409-45.2015.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0000409-45.2015.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

RELATOR:
EXMO. SR
.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

TURMA JULGADORA:

[
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEBORA LETICIA OLIVEIRA VIDAL - CPF: 845.906.451-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), SERGIO BENEDITO BASTOS PARREIRAS - CPF: 395.890.211-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA DAS GRACAS SILVA VIEIRA - CPF: 865.353.401-63 (APELADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA - CPF: 023.880.701-04 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERNANDES VIEIRA - CPF: 017.298.351-71 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. OMISSÃO NO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI. FALECIMENTO DA PACIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. APLICAÇÃO DA EC Nº 113/2021. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO.

I. Caso em exame

Ação de indenização por danos morais ajuizada por Thiago Silva Fernandes Vieira, na qualidade de herdeiro, em razão da omissão do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá no cumprimento de decisão judicial que determinava, em caráter liminar, a transferência urgente de sua genitora para leito de UTI. O descumprimento da ordem judicial resultou no falecimento da paciente. Sentença de parcial procedência, com condenação solidária ao pagamento de R$ 100.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade objetiva dos entes públicos em razão da omissão no cumprimento de ordem judicial; (
i
i
)
saber se o Município de Cuiabá possui legitimidade para figurar no polo passivo, diante da alegação de que o atendimento ocorreu em município diverso; (
i
ii
)
saber se o valor da indenização por danos morais é excessivo ou desproporcional; e (
i
v
)
saber se a atualização monetária e os juros devem observar a sistemática da EC nº 113/2021, com incidência exclusiva da taxa Selic.

III. Razões de decidir

A responsabilidade objetiva da Administração Pública, prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988, aplica-se ao caso concreto, evidenciada a omissão específica no descumprimento da ordem judicial, o que configura falha grave na prestação do serviço público de saúde.

A solidariedade entre os entes federativos na prestação do serviço de saúde, firmada no Tema 793 da repercussão geral do STF, permite a responsabilização conjunta do Estado e do Município, independentemente da repartição administrativa de competências no SUS.

A omissão no cumprimento da decisão judicial comprometeu a efetividade do direito fundamental à saúde e à vida, justificando a reparação por danos morais, cuja fixação em R$ 100.000,00 atende aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função pedagógica da indenização.

A incidência da taxa Selic como índice único de correção e juros, nos termos da EC nº 113/2021, deve ser aplicada a partir de 9 de dezembro de 2021, afastando-se a sistemática anterior fixada nos Temas 810/STF e 905/STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido para adequar os critérios de correção monetária e juros à EC nº 113/2021. Recurso do Município de Cuiabá desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Configura responsabilidade objetiva dos entes públicos a omissão específica no cumprimento de decisão judicial que determina transferência de paciente para UTI, em violação ao direito à saúde e à vida.

2. É solidária a responsabilidade dos entes federativos pela falha na prestação de serviços de saúde, independentemente da repartição de competências do SUS.

3. A partir de 09 de dezembro de 2021, aplica-se exclusivamente a taxa Selic nas condenações impostas à Fazenda Pública, conforme EC nº 113/2021."

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. DES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Cuiabá contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por Thiago Silva Fernandes Vieira, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando solidariamente os entes públicos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação, impugnando especificamente o valor arbitrado a título de danos morais, que considera excessivo e desproporcional, sobretudo em face da condição econômica do autor, da extensão do dano e do grau de culpa imputável ao ente estadual.

Sustenta que o montante fixado afronta os princípios da moderação e da vedação ao enriquecimento sem causa, não se harmonizando com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores em casos análogos.

Aduz que, embora tenha sido proferida decisão liminar determinando a transferência da paciente para leito de UTI, a administração estadual envidou esforços para seu cumprimento, sendo que o óbito ocorreu em decorrência do agravamento natural do quadro clínico da paciente, e não por negligência ou omissão estatal.

Quanto aos encargos moratórios e à atualização monetária, requer a reforma da sentença para que se aplique, a partir de 09 de dezembro de 2021, a sistemática imposta pela Emenda Constitucional nº 113/2021, com adoção da taxa Selic como índice único de correção e juros, afastando-se os critérios definidos nos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça.

O Município de Cuiabá, por sua vez, também interpôs apelação, sustentando, em síntese, a ausência de responsabilidade, ao argumento de que o dever de fornecer tratamento hospitalar de alta complexidade — como a disponibilização de leito em unidade de terapia intensiva (UTI) — compete ao Estado-membro, conforme as normas de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS) e a jurisprudência consolidada no Tema 793 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Argumenta que a paciente recebeu atendimento inicial no Município de Várzea Grande, inexistindo qualquer conduta, omissiva ou comissiva, imputável à municipalidade de Cuiabá que justifique sua responsabilização.

Ressalta a ausência de comprovação, nos autos, de que qualquer ação ou omissão da administração municipal tenha contribuído, direta ou indiretamente, para o desfecho trágico, razão pela qual requer a exclusão da condenação, diante da ausência dos pressupostos da responsabilidade civil, em especial o nexo de causalidade.

Subsidiariamente, postula a redução do valor indenizatório arbitrado, por considerá-lo excessivo e dissociado dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, requerendo, ainda, a revogação da gratuidade da justiça deferida à parte autora, com a consequente condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o autor pugna pela manutenção integral da sentença, arguindo, preliminarmente, a inobservância ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que os recursos reproduzem, sem inovação substancial, os argumentos das contestações, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença.

No mérito, defende que restou caracterizada a omissão estatal específica e a inércia no cumprimento da decisão liminar, configurando grave violação aos direitos fundamentais à saúde e à vida.

Alega que a responsabilidade dos entes públicos é objetiva, nos termos da teoria do risco administrativo, e que a falha na prestação do serviço é evidente.

Afirma que o valor fixado a título de danos morais está em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o sofrimento vivenciado diante da perda de sua genitora em condições extremamente angustiantes.

Requer, por fim, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, com a condenação dos apelantes ao pagamento das custas processuais.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público que justifique a intervenção ministerial no presente feito.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Os recursos de apelação interpostos pelos entes públicos recorrentes preenchem os requisitos de admissibilidade, tanto sob o prisma extrínseco quanto intrínseco, razão pela qual devem ser conhecidos.

Antes de adentrar na análise do mérito propriamente dito, impende contextualizar, de forma sucinta, os fatos que ensejaram a presente controvérsia judicial.

Cuida-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Thiago Silva Fernandes Vieira, na condição de herdeiro e representante legal do espólio de sua genitora, Maria das Graças Silva Vieira, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, fundada na alegada omissão estatal na prestação do serviço público de saúde, consubstanciada na inobservância de ordem judicial que determinava a imediata internação da paciente em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Consoante se depreende da inicial, a genitora do autor deu entrada em unidade de saúde apresentando quadro clínico compatível com insuficiência renal grave, associada a diabetes, sendo reconhecida, por diagnóstico médico, a necessidade urgente de leito em UTI.

Diante da situação crítica, foi proferida decisão liminar, no plantão judicial de 26 de maio de 2014, pelo Juiz Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho, determinando que os entes públicos providenciassem, no prazo de 24 horas, a transferência da paciente para leito de UTI, em hospital da rede pública ou conveniada, inclusive mediante contratação de leito na rede privada, se necessário, sem licitação, senão vejamos a parte dispositiva:

“Posto isto, concedo a tutela de urgência requerida, DIANTE DO QUADRO
CLINICO
DO REQUERENTE, DETERMINANDO aos requeridos que no prazo máximo de 24 (horas) boras, providenciem o necessário para que a autora seja TRANSFERIDA IMED1ATAMENTE PARA UM LEITO DE UTI EM HOSPITAL DA REDE DE SAUDE PUBLICA OU C'ONVENIADA, COM EQUIPE
MEDICA
ESPECIAL1STA NO SEU CASO DE SAÚDE, ainda que seja necessário a contratação de fornecedor particular (sem licitação), sob as penas da Lei”. (id. 266535782 – pg. 70 e 71)

A despeito da ordem judicial expressa, transcorreu lapso temporal de sete dias sem seu cumprimento, circunstância que culminou no falecimento da paciente, configurando, segundo a parte autora, evidente falha estatal e violação ao direito fundamental à saúde.

A sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescido de correção monetária e juros nos moldes dos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça, além da fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignados, os entes públicos interpuseram recursos de apelação, sustentando, em síntese: (a) ausência de responsabilidade civil, por inexistência de conduta omissiva culposa ou de nexo de causalidade direto entre a omissão imputada e o óbito da paciente; (b) ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá, ao argumento de que o atendimento ocorreu no Município de Várzea Grande; (c) que a obrigação pleiteada — internação em UTI — constitui procedimento de alta complexidade, cuja competência seria do Estado de Mato Grosso; e (d) de forma subsidiária, a desproporcionalidade do quantum indenizatório, pugnando por sua redução.

Contrarrazões foram apresentadas, nas quais se sustentou, preliminarmente, o não conhecimento dos recursos, por afronta ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos, com eventual majoração dos honorários advocatícios.

Passo ao exame da preliminar arguida.

Alega o apelado que os recursos interpostos não enfrentam os fundamentos centrais da sentença, limitando-se a reproduzir argumentos já deduzidos em sede de contestação, em desrespeito ao princípio da dialeticidade, cujo cumprimento constitui pressuposto de admissibilidade recursal.

No entanto, embora os recursos tragam, em parte, fundamentos reiterativos, observa-se que foram apresentadas razões de inconformismo suficientemente claras quanto à responsabilização dos entes públicos e à fixação do valor indenizatório, de modo a preencher os requisitos exigidos pelo art. 1.010, III, do Código de Processo Civil.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República, a responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, bastando a existência de nexo de causalidade entre a conduta omissiva ou comissiva do agente estatal e o dano suportado pelo particular:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

No caso em apreço, restou comprovado nos autos que a paciente apresentava quadro clínico gravíssimo, sendo imperiosa sua transferência para unidade de terapia intensiva, conforme decisão judicial proferida em caráter liminar.

Contudo, apesar da clareza e urgência do comando judicial, os entes públicos demandados permaneceram inertes por sete dias, período no qual a paciente faleceu, evidenciando-se o nexo causal entre a omissão estatal e o resultado danoso.

A omissão específica — consubstanciada no inadimplemento de ordem judicial destinada à efetivação de direito fundamental à saúde — atrai, de forma inequívoca, a responsabilidade objetiva dos entes públicos, sendo irrelevante o debate sobre a titularidade da competência administrativa (se estadual ou municipal), ante a solidariedade consagrada na jurisprudência pátria.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral, firmou o entendimento de que os entes federativos respondem solidariamente pela prestação dos serviços de saúde, sendo possível a responsabilização conjunta em hipóteses de omissão administrativa.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - DEMANDA PRETÉRITA PROPOSTA EM FACE DO ESTADO DE MINAS GERAIS E DO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA - PACIENTE INTERNADO EM ESTADO GRAVE - ORDEM JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE TROCA VALVAR - INÉRCIA DOS ENTES PÚBLICOS DEMANDADOS - ÓBITO DECORRENTE DO PROBLEMA CARDIÁCO DIAGNOSTICADO - OMISSÃO ESTATAL ESPECÍFICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 37, §6º, DA CR/88
- TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE - APLICAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL RECLAMADO PELA VIÚVA - CONFIGURAÇÃO "IN RE IPSA" - PENSIONAMENTO VITALICIO - INCABÍVEL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A omissão estatal específica, consubstanciada no descumprimento da ordem judicial que determinou a disponibilização de procedimento cirúrgico de troca valvar ao paciente que se encontrava internado em estado grave e que veio a óbito por causa associada ao problema cardíaco diagnosticado, autoriza a aplicação da teoria da "perda de uma chance", hábil a ensejar a responsabilização objetiva dos entes públicos demandados, nos termos do artigo 37, §6º, da CR/88.

2. Consoante jurisprudência do STJ "à luz da teoria da perda de uma chance, o liame causal a ser demonstrado é aquele existente entre a conduta ilícita e a chance perdida, sendo desnecessário que esse nexo se estabeleça diretamente com o dano final" (STJ, REsp 1677083/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 14-11-2017).

3. A perda da chance de um atendimento adequado ao ente querido, o qual poderia ter levado a um resultado favorável em seu tratamento, conferindo-lhe maiores chances de preservação da vida, impõe o reconhecimento do dano moral suportado pela esposa que, durante 03 (três) meses, viu minguar a esperança de recuperação do marido, internado em estado gravíssimo, com risco (ao final consumado) de morte, lapso em que é evidente o intenso abalo emocional e psicológico sofrido.

4. A mensuração do dano moral consiste
e m
árdua tarefa para o julgador, que deve pautar-se segundo parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, para que o valor da indenização se equilibre com a intensidade e gravidade da dor sofrida, sem, no entanto, resultar em enriquecimento sem causa para a vítima.

5. Respaldada a pretensão indenizatória na perda de uma chance de sobrevivência, não se cogita o acolhimento do pedido de pensionamento vitalício reclamado pela autora, na medida em que eventual condenação a esse título corresponderia à responsabilização dos demandados pelo resultado favorável desejado, em face do qual não se vislumbra o necessário nexo de causalidade.

(TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.21.070243
-7/002, Relator(a): Des.(a) Afrânio
Vilela ,
2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/01/2023, publicação da súmula em 26/01/
2023)(
g.n
)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO CUMPRIDA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. ÓBITO DO PACIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações interpostas pelo Município de Ipiranga do Norte e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso – MT, que condenou solidariamente os entes federativos ao pagamento de indenização de 150
salários mínimos
, em razão da omissão no fornecimento de medicamentos de alto custo ao Sr. Jair Edson Ziem, levando ao agravamento de seu estado de saúde e subsequente óbito.

II. Questão em discussão

2. O caso levanta duas questões principais: (i) a ilegitimidade passiva do Município de Ipiranga do Norte, que argumenta caber exclusivamente ao Estado a responsabilidade pela aquisição de medicamentos de alto custo, conforme a divisão de competências no Sistema Único de Saúde (SUS); e (
ii
) a ausência de nexo causal entre a omissão no fornecimento dos medicamentos e o óbito do paciente, conforme sustentado pelo Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, sendo suficiente a demonstração de nexo causal entre a omissão do ente público e o dano sofrido.

4. O entendimento do STF no Tema 793 reitera a solidariedade dos entes federativos no fornecimento de medicamentos, possibilitando a inclusão do Município no polo passivo, independentemente da divisão de competências no SUS.

5. A alegação do Estado quanto à ausência de nexo causal é infundada diante da comprovação documental de que a inércia dos entes federativos no cumprimento da ordem judicial contribuiu para o desfecho fatal do caso.

6. O quantum indenizatório fixado em 150
salários mínimos
para compensação dos danos morais é adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

“Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, incluindo o fornecimento de medicamentos de alto custo, sendo possível a inclusão de qualquer ente no polo passivo. A omissão no cumprimento de ordem judicial para fornecimento de medicamentos essenciais gera responsabilidade civil objetiva, quando evidenciado o nexo causal entre a omissão e o dano”
.

(N.U 1007121-90.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 11/12/2024)

Portanto, a ausência de medidas eficazes para cumprimento da ordem judicial revela grave omissão estatal, em violação direta aos direitos fundamentais à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, autorizando o reconhecimento da responsabilidade objetiva dos entes recorrentes e a manutenção da condenação fixada em primeiro grau.

Diante de todo o exposto, e à luz dos precedentes colacionados, o não cumprimento da ordem judicial importou a supressão da chance de recuperação da paciente, hipótese que justifica a aplicação da teoria da perda de uma chance, conforme sedimentado pelo STJ:

"à luz da teoria da perda de uma chance, o liame causal a ser demonstrado é aquele existente entre a conduta ilícita e a chance perdida, sendo desnecessário que esse nexo se estabeleça diretamente com o dano final"
(STJ, REsp 1677083/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 14-11-2017).

No que se refere ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser suportado solidariamente pelos entes públicos demandados, entendo que o montante se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que norteiam a fixação do quantum indenizatório.

O valor estipulado não configura enriquecimento sem causa, tampouco afronta os parâmetros jurisprudenciais vigentes, cumprindo adequadamente a função compensatória à parte lesada, bem como a função pedagógica e preventiva da indenização por danos morais, especialmente diante da gravidade da omissão estatal.

Por outro lado, em relação à correção monetária e aos juros de mora incidentes sobre o montante indenizatório, observo que a sentença recorrida determinou a observância dos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, deixou de aplicar corretamente a disciplina instituída pela Emenda Constitucional n. 113/2021, a qual, desde 9 de dezembro de 2021, estabelece a incidência exclusiva da taxa SELIC nas condenações impostas contra a Fazenda Pública, independentemente da natureza do crédito, vedada a cumulação com quaisquer outros índices de atualização monetária ou juros moratórios.

Diante do exposto, e em conformidade com a fundamentação supracitada,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente para determinar que, a partir de 9 de dezembro de 2021, incida sobre o valor da condenação apenas a taxa SELIC, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora.

Quanto ao recurso interposto pelo Município de Cuiabá,
nego-lhe provimento
.

Deixo de proceder à majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista o provimento apenas parcial do recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 10 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá- MT, 10/06/2025